Tribunal: TJES
Processo: 5003760-68.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003760-68.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLY BARBOSA DE SOUZA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A em face de sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre a instituição e a consumidora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A consumidora alegou nunca ter contratado os empréstimos consignados que originaram os descontos em seu benefício previdenciário, requerendo, além da devolução dos valores, a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do Banco Pan configura nulidade do processo em razão de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) estabelecer se os valores descontados devem ser devolvidos em dobro e se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de citação do Banco Pan não configura nulidade processual, pois a cessão da posição contratual transfere ao Banco Bradesco todas as obrigações e responsabilidades perante a consumidora, permitindo que o cessionário responda de forma autônoma pelos litígios referentes ao contrato.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA), firmou entendimento de que cabe à instituição financeira a prova inequívoca da existência da contratação, devendo apresentar documentos que demonstrem de forma clara a adesão do consumidor ao contrato. No caso concreto, o Banco Bradesco não produziu prova robusta da contratação, apresentando apenas documentos genéricos que não comprovam a manifestação de vontade da consumidora.

5. O artigo 373, II, do CPC estabelece que cabe ao banco a responsabilidade inicial de provar a validade da contratação, preservando a segurança jurídica e evitando impor ao consumidor o ônus de demonstrar a inexistência de uma contratação que desconhece.

6. A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé. No caso, a conduta negligente da instituição financeira caracteriza violação à boa-fé, justificando a devolução em dobro.

7. Em relação à indenização por danos morais, configura-se o dano extrapatrimonial pelo constrangimento e prejuízo causados à consumidora idosa, que teve seu benefício previdenciário indevidamente reduzido. No entanto, considerando os parâmetros de casos semelhantes, o valor indenizatório deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, a fim de atender ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Primeiro r
ecurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Segundo recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A cessão da posição contratual transfere integralmente ao cessionário as obrigações e responsabilidades perante o consumidor, dispensando a presença do cedente no polo passivo para a validade da demanda.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a existência e regularidade da contratação, sendo insuficiente a apresentação de documentos genéricos que não demonstrem a anuência inequívoca do consumidor.

3. A repetição em dobro do indébito independe de comprovação de má-fé, bastando a demonstração de que a cobrança contrariou a boa-fé objetiva.

4. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso deve observar a razoabilidade, podendo ser reduzida em conformidade com os parâmetros adotados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114 e 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.05.2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento recurso de Banco Bradesco S.A. e julgar prejudicado o recurso de Erly Barbosa de Souza.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S/A

A consumidora apelada ajuizou ação visando a declaração de inexistência de débito referente a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, afirmando que não contratou os empréstimos consignados registrados em seu nome pela instituição financeira. Além disso, pleiteou a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, mencionando que os descontos comprometeram significativamente sua renda mensal.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes as pretensões, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Foi ainda fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

A primeira irresignação recursal do banco apelante refere-se à possível nulidade decorrente da ausência de citação do Banco Pan, instituição que originou alguns dos contratos de empréstimo, como litisconsórcio passivo necessário.

Contudo, a sua rejeição é medida de rigor.

Dispõe o artigo 114 do CPC que o litisconsórcio será necessário quando, por disposição legal expressa ou pela natureza da relação jurídica, a lide tiver de ser decidida de maneira uniforme para todos os envolvidos, de forma que a eficácia da sentença dependa da citação e participação de todos os litisconsortes no processo.

No caso em análise, verifica-se que a relação jurídica entre o Banco Bradesco e o Banco Pan, no que se refere aos contratos objeto da controvérsia, configura-se por meio de
cessão da posição contratual
. Trata-se de modalidade complexa de transmissão de obrigações que envolve a transferência integral do conjunto de direitos, deveres e créditos vinculados ao contrato originário.

Neste contexto, o Banco apelante, ao adquirir a posição contratual do Banco Pan, assumiu integralmente as responsabilidades e obrigações perante a consumidora, substituindo-o na relação jurídica de forma completa e autônoma. Dessa forma, a cessão da posição contratual ultrapassa a mera cessão de crédito e assunção de dívida isoladas, sendo, na verdade, uma transferência integral e unitária de todos os elementos do contrato.

Essa natureza jurídica conduz à conclusão de que não se exige a presença do cedente (no caso, o Banco Pan) para resolver questões sobre a validade ou licitude das cobranças em nome da consumidora. Mesmo que o instituto da cessão da posição contratual abarque elementos de cessão de crédito e assunção de dívida, a transmissão integral e unificada dos direitos e obrigações confere legitimidade exclusiva ao cessionário — neste caso, o Banco Bradesco — para responder, de forma autônoma, pelas obrigações e eventuais litígios relativos ao contrato.

No que se refere à alegação do banco apelante sobre a validade das contratações bancárias, a sua rejeição igualmente se impõe.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), firmou entendimento de que cabe às instituições financeiras provar a existência da contratação de empréstimos ou produtos bancários. Esse entendimento exige que o banco apresente documentos que revelem de forma clara e inquestionável a vontade do consumidor de aderir ao contrato. Não basta, portanto, a mera alegação de que houve contratação; a instituição financeira deve fornecer provas robustas e específicas, como contratos assinados ou documentos equivalentes que expressem o consentimento livre e consciente do consumidor.

O artigo 373, II, do CPC reforça que, independentemente de qualquer inversão do ônus da prova, a responsabilidade inicial de demonstrar a validade e regularidade da contratação cabe ao banco, que alega a existência do contrato. Essa regra básica do processo civil preserva a segurança jurídica e assegura que o ônus probatório recaia sobre quem afirma o fato, evitando impor ao consumidor a dificuldade de provar a inexistência de um contrato que ele afirma desconhecer.

No caso concreto, o banco recorrente falhou em demonstrar a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar documentos genéricos, como cópias de identidade e comprovantes de endereço, que, isoladamente, não comprovam o consentimento da consumidora.

Para que um contrato bancário seja válido, é indispensável que reflita a vontade inequívoca do consumidor. No entanto, os documentos apresentados não cumprem essa exigência fundamental, pois não demonstram a anuência livre e informada da autora ao contrato contestado.

Assim, conclui-se que a nulidade dos contratos contestados é a medida necessária e adequada, respeitando a proteção ao consumidor e assegurando a aplicação dos princípios processuais e de boa-fé objetiva.

Por outro lado, em relação à repetição simples ou em dobro do indébito, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, firmou tese jurídica no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
. Cabe também salientar que essa tese foi modulada no contexto de relações jurídicas exclusivamente privadas, de forma a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021).

Nada obstante, mesmo a se exigir, na hipótese, a má-fé como pressuposto para a determinação da repetição
em dobro
, não fica afastada a aplicação da penalidade.

Isso porque, as operações bancárias são sujeitas habitualmente às atividades criminosas em vista da clara e inequívoca negligência das instituições financeiras, que, no anseio de oferecer no mercado crédito fácil e rápido como forma de potencializar os lucros, acabam por descuidar da segurança dos consumidores, colocando-os em posição de extrema vulnerabilidade frente a ação de criminosos.

Trata-se, inexoravelmente, de ação deliberada e planejada, baseada no risco-proveito, na medida em que as instituições reduzem em demasia os mecanismos de segurança das operações com vistas a potencializar o
volume de operações de crédito.

Definitivamente, é inconcebível qualificar a ação d
o

apelado
como “engano justificável”, sobretudo porque, estatisticamente, s
ão
os
grupos hipervulneráveis, composto
s

p
or aposentados, idosos
e pensionistas
,
que est
ão

mais suscetíve
is
às fraudes.

A repetição em dobro do indébito é, nesse cenário, medida de rigor.

Quanto
à
indenização por danos morais,
igualmente
não
assiste razão
ao

recorrente
,
pois
configura dano à personalidade

a
sujei
ção d
a
consumidor
a
idos
a
,
que já conta com
benefício previdenciário
, a
desconto
s
indevido
s
, fruto de
contratação fraudulenta.

Há de se reconhecer, contudo, que o valor fixado em R$ 10.000,00 se afigura excessivo, porquanto não condizente com o patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte: É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so
e a el
e

dou
parcial

provimento
para
reduzir
a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
.

Por consequência, fica prejudicado o apelo interposto por Erly Barbosa de Souza.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Presencial 26.11.2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões